Tribunal: TJBA
Processo: 8061299-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061299-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros (2)

Advogado(s)
:
RIZA MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BLOQUEIO DE VALORES. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por M.A.D.S.P.N., representada por seu genitor, Igor Nascimento Pimentel Nunes. A decisão agravada determinou o bloqueio judicial da quantia de R$ 118.800,00, correspondente a seis meses de tratamento multidisciplinar prescrito à menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, diante do reiterado descumprimento da liminar anterior pela operadora de saúde.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na legalidade do bloqueio judicial de valores para custear tratamento fora da rede credenciada, diante da alegação da operadora de que teria disponibilizado atendimento em sua rede, sendo a resistência da representante legal da menor a causa do não cumprimento.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada pela operadora não comprova, de forma idônea, a existência de rede credenciada apta a realizar o tratamento prescrito, nos moldes exigidos pelo relatório médico.

A clínica indicada inicialmente foi posteriormente descredenciada pela própria operadora, revelando a inefetividade da oferta de tratamento na rede conveniada.

O bloqueio judicial teve natureza coercitiva e efetivadora da tutela deferida, legitimando-se frente à inércia da operadora e à urgência do tratamento necessário à menor.

Precedentes do STJ e do TJBA reconhecem a possibilidade de reembolso ou bloqueio de valores para custeio de tratamento fora da rede, quando ausente estrutura adequada na rede credenciada.

O Ordenamento Jurídico Brasileiro, especialmente a CF/1988, o ECA e o CDC, assegura à criança prioridade absoluta à saúde e ao tratamento necessário à preservação de sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o bloqueio judicial de valores para custeio de tratamento fora da rede credenciada, quando a operadora de plano de saúde não comprova a existência de rede apta à realização do procedimento prescrito.

2. A recusa injustificada da operadora de saúde em cumprir decisão liminar autorizando tratamento especializado configura omissão ensejadora de medidas coercitivas, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061299-84.2024.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e parte Agravada M.A.D.S.P.N., representada por IGOR NASCIMENTO PIMENTEL NUNES:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.